Tribunal: TCU
Processo: 004.189/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4646/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.189/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Bazzo Faggion (XXX.475.789-XX); Diego Dal Molin Rizzo (XXX.847.489-XX); Eduarda Andreia Tayna de Melo Rocha (XXX.495.598-XX); Giulianna Giovanna da Silva Codonho (XXX.172.039-XX); Marcia Daniele Pereira Beneli (XXX.029.849-XX); Maressa Pereira Buges (XXX.906.489-XX); Oziel Maciel Moraes (XXX.910.349-XX); Rafael Ceccatto (XXX.466.079-XX); Risangela de Oliveira de Cristo (XXX.428.089-XX); Thamara Martim (XXX.840.529-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.